Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718895-95.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ANDRE RICARDO PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, em face da r. sentença exarada sob o ID 28251440. O procurador das partes apelantes protocolou petição informando a revogação do mandato (ID 40961880), ao tempo em que colacionou notificação extrajudicial das apelantes, conforme ID 40961882. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se pessoalmente as apelantes, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Após, proceda a Secretaria da Turma à exclusão dos registros do atual patrono do sistema do PJE 2o Grau. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 18:27:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora